Tribunal: TJMT
Processo: 1000135-45.2024.8.11.0010
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000135-45.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SARA DA SILVA - CPF: 698.464.051-20 (APELANTE), JOAO ROGERIO MELLO MARTINS - CPF: 972.031.301-34 (ADVOGADO), DANIELA MARIANA GOMES DE FREITAS - CPF: 018.301.271-28 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0021-60 (APELADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE CESTA DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. A autora sustentou descontos indevidos em sua conta bancária referentes à cobrança de cesta de serviços, sem comprovação de contrato ou autorização, pleiteando a devolução em dobro dos valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se os descontos realizados pela instituição financeira configuram cobrança indevida, ensejando a repetição do indébito;

(
ii
) estabelecer se a cobrança indevida configura ato passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes se caracteriza como de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.

A consumidora comprovou os descontos realizados pela instituição financeira, cabendo ao réu demonstrar a existência de relação jurídica válida que autorizasse a cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não foi cumprido.

A cobrança de "cesta de serviços" desacompanhada de comprovação de prestação dos serviços correspondentes revela-se abusiva, conforme entendimento fixado no REsp 1.578.553/RS, em sede de recurso repetitivo.

Embora constatada a cobrança indevida, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, na ausência de comprovação de má-fé por parte da instituição financeira.

O dano moral não se configura, uma vez que a mera cobrança indevida, sem repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pessoa humana, não gera o direito à indenização extrapatrimonial, consoante jurisprudência consolidada no STJ e neste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A cobrança de cesta de serviços desacompanhada de comprovação da contratação ou da prestação dos serviços revela-se abusiva, ensejando a repetição simples do indébito.

A mera cobrança indevida, sem reflexos na esfera personalíssima do consumidor, não caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º, II; CPC, art. 373, II; Súmula 297 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.578.553/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 28.11.2018,
DJe
06.12.2018;

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.973.184/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 20.06.202
2,
DJe
22.06.2022;

TJMT, N.U. 1027120-09.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 23.07.2024, DJE 29.07.2024.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Recurso
de Apelação Cível

interposto

por
Sara da Silva
,
em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
da
Segunda Vara da Comarca de Jaciara,

que julgou

im
procedentes

o
s
pedido
s
formulado
s
na Ação
de
Repetição de Indébito
e Indenização por Danos Morais
.

Irresignada, a Recorrente alega, em síntese, a ausência de informação acerca da “cesta de serviços”, em tese, contratada.

Argumenta que a instituição financeira Apelada não observou o dever de informação ao consumidor, bem como que o contrato apresentado em sede de contestação se caracteriza como de adesão.

Aduz a necessidade de arbitramento de indenização por dano moral.

Com tais razões, requer o provimento do Apelo interposto a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contraminuta ofertada pela parte Apelada no id. 257246738.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-s
e
de
Recurso de Apelação Cível interposto por Sara da Silva, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Jaciara, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Extrai-se da inicial que
Sara da Silva
ajuizou a presente demanda em desfavor d
a Cooperativa de Crédito Sicredi Vale do Cerrado
, em razão de descontos efetuados pela instituição financeir
a
sem que el
a
tenha realizado requerimento.

Nestes termos, requereu na inicial: a repetição do indébito
em dobro
(i); indenização por danos morais (
ii
).

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando

im
procedentes

os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação e, por conseguinte, declaro extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC
”
.

D
a sentença
,
a parte Autora aviou o presente apelo
,
o qual passa-se à análise.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a relação havida entre as partes é de consumo, conforme enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece o seguinte:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

[...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...] § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

[...] II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

No caso
dos autos,

a consumidora Apelante

comprovou o desconto efetivado em sua conta bancária, a título de
“cesta essencial”
, sustentado a inexistência de relação jurídica válida, capaz de embasar a dívida cobrada.

Nes
t
e passo, cumpria ao requerido
, ora Apelado,
comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor
(
CPC
, art.
373
,
II
), consistente na relação jurídica
ensejadora
dos descontos efetuados
.

No tocante às denominadas tarifas de cesta de serviços e despesas, os encargos constituíram objeto de análise no
Recurso Especial
1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva
;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSOSANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

Com efeito,
o pacote de serviços, em tese, contratado pela
Apelante,
se
trata de estipulação genérica e desacompanhada de comprovação da prestação de serviço correspondente, portanto, verificada sua abusividade.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido pela Corte de Vértice:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E COBRANÇAS INDEVIDASC.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SERVIÇO NÃO PRESTADO. CESTA DE SERVIÇOS. COBRANÇA IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO EVENTUALMENTE PRESTADO. REVISÃO DESTES ENTENDIMENTOS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 05, E, 07/STJ. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO QUE SEGUE MANTIDA. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.973.184/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022,
DJe
de 22/6/2022.)

N
o caso dos autos, a instituição financeira não comprovou efetivamente a realização dos serviços,
de forma que a sentença, neste ponto, deve ser retificada.

Isso porque demonstrada a abusividade da cláusula, os valores devem ser restituídos à consumidora Apelante
de forma simples.

Quanto ao pedido de condenação do Apelado ao pagamento de indenização a título de dano moral, o recurso
interposto não comporta provimento.

Consoante entendimento doutrinário, a exemplo da ilustre doutrinadora Maria Helena Diniz, a reparação por
dano
extrapatrimonial advém das situações que atingem diretamente a dignidade da pessoa humana. Veja-se:

“O direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria”.

Desta feita, a cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza, por si só, dano moral indenizável.

É o entendimento pacificado deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - “TARIFA BANCÁRIA CESTA B EXPRESSO” - RESOLUÇÃO 3.919/2010 BACEN - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO - RESTITUIÇÃO SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Resolução nº 3.919/2010, do Banco Central do Brasil estabelece que a cobrança de remuneração pela prestação de serviços pelas instituições financeiras deve estar prevista no contrato firmado entre a respectiva instituição e o cliente ou ter sido o referido serviço previamente autorizado/solicitado (art. 1º, caput), além de prever que a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico (art. 8º
).

2. No caso, houve o desconto indevido na conta bancária da parte autora, razão pela qual a restituição dos valores, de forma simples, é medida que se impõe, uma vez que o entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito em dobro somente quando comprovada a má-fé, o que não ocorreu na espécie.

3. O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

4. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1027120-09.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 29/07/2024)”.

Sendo assim, o recurso interposto comporta parcial provimento, tão somente para determinar a devolução do valor descontado da conta corrente da consumidora, na monta de R$ 570,67 (quinhentos e setenta reais e sessenta e sete centavos).

Forte nessas razões,

DOU PARCIAL

PROVIMENTO
a
o
Recurso
de Apelação Cível interposto
,
para
determinar
a repetição do indébito, de forma simples, dos valores pagos indevidamente pela consumidora.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento,
pro rata
, das custas judiciais e despesas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025